Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRADIÇÕES IRRELEVANTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM REDUTOR. GRAU DE INCAPACIDADE.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal cometido pela ré, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
2. As contradições apontadas nas falas da vítima e da testemunha se limitaram a circunstâncias irrelevantes, as quais não tiveram o condão de interferir no convencimento relacionado à prática delitiva.
3. Na aplicação da minorante decorrente do reconhecimento da semi-imputabilidade da ré, correlaciona-se o quantum redutor com o nível de comprometimento da capacidade da acusada. 4.1. Mostra-se proporcional e adequada a definição da minorante no patamar mínimo (um terço), ante à constatação da semi-imputabilidade em grau leve.
4. Inviável a pretensão de redução do prazo de tratamento ambulatorial estabelecido, uma vez que fixado no mínimo estabelecido pelo §1o, do art. 97 do CP e não ultrapassa o máximo da pena abstratamente cominada.
5. Recurso conhecido e não provido.